Tribunal: TJMT
Processo: 0001176-78.2009.8.11.0046
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-05-24
Data de publicação: 2023-05-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0001176-78.2009.8.11.0046
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Crime Tentado]
Relator:
Des(a).

JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), MAURO BARBOSA DA CRUZ - CPF: 013.361.831-52 (APELADO), OTTO MARQUES DE SOUZA - CPF: 129.229.128-17 (ADVOGADO), CARLOS MIRANDA (APELADO), DEBORA FREITAS SPAGNOL - CPF: 091.532.887-93 (APELADO), LEANDRO LEMOS NEGRAO SAMPAIO (VÍTIMA), MARCOS RANGEL GOMES - CPF: 003.729.981-60 (TERCEIRO INTERESSADO), MARCOS PEREIRA CARDOSO - CPF: 960.150.042-15 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MARCIO RANGEL GOMES (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO - IMPRONÚNCIA – RECURSO DA ACUSAÇÃO –INDÍCIOS DE AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVAS – DEMONSTRAÇÃO -
PRONÚNCIA PARA QUE SE SUBMETA AO JULGAMENTO PELO E. TRIBUNAL DO JÚRI - RECURSO PROVIDO.

Acaso se convença da
materialidade

do fato e da existência de
indícios
suficientes
de autoria ou participação

no crime, o magistrado deverá pronunciar o acusado de forma fundamentada, especificando o dispositivo em que o incursionará, inclusive com as qualificadoras e as causas de aumento de pena.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Criminal tirado em face de decisão que impronunciou
Mauro Barbosa da Cruz
, quanto à acusação de prática das condutas previstas no artigo 121, §2o, inciso IV, c/c artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal.

O inconformismo do Ministério Público consiste em não ter sido pronunciado o acusado, posto que está demonstrado nos autos fortes indícios de sua autoria e participação na tentativa de homicídio, bem como resta evidenciada a materialidade do delito, motivo pelo qual entende que deve ser submetido ao julgamento pelo Tribunal do Júri.

Manifestou-se em contrarrazões a defesa, por meio da Defensoria Pública, pugnando pelo desprovimento do recurso (Id. 148670687).

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça no parecer (Id. 155379275) opinou pelo provimento do recurso.

É o relatório.

Submeto o presente à revisão.

Cuiabá, data da assinatura digital.

V O T O R E L A T O R

EXMO SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Como asseverado, o inconformismo que rendeu ensanchas ao presente recurso, consiste na impronúncia do acusado Mauro Barbosa da Cruz, no incurso previsto no artigo 121, §2o, inciso IV c/c 14, inciso II ambos do Código Penal, em face da vítima Leandro Lemos Negrão Sampaio.

Pois bem. O recurso merece acolhimento.

Isso porque, da detida análise da prova colhida durante a instrução probatória, concluo existir indícios de autoria e materialidade de que o acusado participou na tentativa de homicídio da vítima Leandro.

Para um melhor esclarecimento, faz-se um breve relato.

Inicialmente, destaca-se que foram denunciados Marcos Pereira Cardoso, Marcio Rangel Gomes, Marcos Rangel Gomes e Mauro Barbosa da Cruz, pela prática do crime tipificado no art. 121, §2o, inc. IV c/c 14, inc. II, ambos do Código Penal, porque no dia 24/05/2009, por volta das 20:30 hs, nas adjacências da Rua Minas Gerais, Bairro São Francisco, no Município de Comodoro-MT, supostamente agiram com consciência e
animus necandi
, valendo-se de arma de fogo, tentando matar

Leandro Lemos Negrão Sampaio, quando saia de sua residência, não se consumando o homicídio por circunstâncias alheias às suas vontades.

A denúncia foi recebida em 15/06/2009, entretanto, diante da não localização do acusado Mauro Barbosa da Cruz, o Magistrado singular determinou o desmembramento do feito, suspendendo-se o curso do processo e o prazo prescricional, em 28/07/2009.

Registra-se que nos autos principais o Magistrado singular pronunciou o acusado Marcos Pereira Cardoso, por outro lado, impronunciou Márcio Rangel Gomes e Marcos Rangel Gomes.

O presente processo (desmembrado) voltou ao seu transcurso após a prisão efetuada do acusado Mauro, em 06/02/2015, quando então fora apresentada à resposta à acusação, oitiva de testemunhas e seu interrogatório, além da concessão das provas emprestadas do processo de código Apolo 30065.

Posteriormente à apresentação das alegações finais, o Magistrado sentenciou impronunciando-o.

Ocorre que, da análise processual é possível constatar que existe nos autos a demonstração da materialidade do delito, tal como fortes indícios de sua autoria, com a participação crucial do ora acusado para a concretização do fato criminoso e, portanto, imperioso seja pronunciado e levado a julgamento pelo Tribunal do Júri.

Como é sabido, a pronúncia constitui decisão de
mera

admissibilidade da acusação
, para a qual basta que haja
prova da materialidade

criminosa
e
indícios
suficientes
da autoria ou participação delitivas
, consoante dispõe o art. 413,
caput
e §1o, do Código de Processo Penal.

Isso porque os crimes dolosos contra a vida se sujeitam ao julgamento pelo Tribunal do Júri, nos termos do que estabelece a Constituição Federal, em seu art. 5o, inciso XXXVIII, alínea
d
e, a despeito desse comando, o procedimento respectivo é fracionado pelo Código de Processo Penal em duas fases principais com funções bem delimitadas (art. 406 e ss.), visando assegurar a regularidade do processo e impedir que toda pretensão acusatória seja invariavelmente submetida à sorte de um corpo de jurados orientado pela íntima convicção, sem que antes se evidencie a provável prática de um delito da sua competência.

O rito bifásico tem início com a
instrução preliminar ou

judicium accusationis
, que é endereçada a um juiz togado e se restringe, como dito, ao exame da admissibilidade da acusação, mediante um
juízo ainda precário sobre os fatos supostamente criminoso
s
e sob a luz do conhecimento técnico do Direito, que poderá culminar na
pronúncia
do acusado, com o consequente envio da imputação da forma mais simples possível ao Conselho de Sentença; mas também na
impronúncia
ou na
absolvição sumária
, ou mesmo na
desclassificação
da infração penal.

Assim, caso se convença da
materialidade

do fato e da existência de
indícios
suficientes
de autoria ou participação

no crime, o magistrado deverá pronunciar o acusado de forma fundamentada, especificando o dispositivo em que o incursionará, inclusive com as qualificadoras e as causas de aumento de pena.

Na hipótese dos autos, a materialidade do fato criminoso restou configurada, conforme se verificam do boletim de ocorrência, relatório policial, laudo de exame de corpo de delito e os depoimentos colhidos, em que a vítima Leandro Lemos Negrão Sampaio fora atingido no ombro direito, por um projétil de arma de fogo, que transfixou e saiu pelas costas.

No que tange à autoria, restou demonstrado durante a instrução processual, indícios de que Mauro Barbosa da Cruz, conhecido com o apelido de “Neguinho da Macuco”, estava na motocicleta Honda XR200, de cor branca, juntamente com Marcos Pereira Cardoso, que disparou vários tiros em desfavor da vítima, quando saia de sua residência.

Ouvida em delegada, a vítima Leandro Lemos Negrão Sampaio afirmou:

"[...] QUE referido elemento estava com o olho direito machucado; QUE outro elemento que estava conduzindo a motocicleta, tomou a direção da Mercearia Souza, passando em frente da residência do declarante e disse: gostaria de fazer uma pergunta; QUE quando o declarante foi em direção do indivíduo para saber o que estava acontecendo; QUE quando o indivíduo sacou de uma arma de fogo, tipo revólver, não sabendo precisar o calibre, que estava na parte de trás enfiado na calça e efetuou disparos em direção do declarante; 1. QUE perguntado ao declarante nome da pessoa de cor negra, que estava na garupa da motocicleta, respondeu: trata-se da pessoa conhecida como: 'NEGUINHO DA MACUCO' [...]."

Em Juízo a vítima confirmou que os disparos foram efetuados por Marcos Pereira Cardoso, pessoa citada como “indivíduo do olho machucado”, que estava na motocicleta conduzida pelo, ora acusado, Mauro Barbosa da Cruz, tendo, inclusive, reconhecido sua imagem, conforme se verifica do Auto de Reconhecimento de Pessoa por Fotografia (Id 148670685).

No mesmo sentido
,
a testemunha Jovane Souza Fortunato, tanto na fase extrajudicial quanto durante audiência de instrução, afirmou que a vítima lhe disse, no dia dos fatos, que "Neguinho da Macuco" havia sido uma das pessoas que efetuaram os disparos, e que, enquanto era socorrido, os ocupantes da motocicleta continuaram a atirar. Assim como, a testemunha Carlos Miranda que afirmou ter visto duas pessoas em uma moto, sendo uma com problema no olho e outra que ficou pilotando.

Assim, diante dos documentos acostados, Auto de Reconhecido Fotográfico e os depoimentos da vítima e testemunhas, há indícios fortes de que Mauro Barbosa da Cruz participou do crime contra a vítima Leandro.

Do mesmo modo, restou evidenciado que o crime fora praticado mediante recurso que dificultou a defesa da vítima, porquanto o ofendido foi pego de surpresa enquanto saía de sua residência, nos termos do que dispõe o artigo 121, §2o, inciso IV, c/c artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal,
in verbis:

“Art. 121. Matar alguém:

Pena - reclusão, de seis a vinte anos.

[...]

Homicídio qualificado

§ 2° Se o homicídio é cometido:

[...]

IV - à traição, de emboscada, ou mediante dissimulação ou outro recurso que dificulte ou torne impossível a defesa do ofendido;

[...]

Pena - reclusão, de doze a trinta anos.

[...]

Art. 14 - Diz-se o crime:

[...]

Tentativa

II - tentado, quando, iniciada a execução, não se consuma por circunstâncias alheias à vontade do agente.

Pena de tentativa

Parágrafo único - Salvo disposição em contrário, pune-se a tentativa com a pena correspondente ao crime consumado, diminuída de um a dois terços.”

Nesse sentido, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

"PROCESSO PENAL E DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE OMISSÃO PELA CORTE DE ORIGEM. PRONÚNCIA. PRESENÇA DE INDÍCIOS DE AUTORIA E DA PROVA DA MATERIALIDADE. EXCLUSÃO DE QUALIFICADORA. USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI. NECESSIDADE DE REEXAME DE FATOSE PROVAS. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. Não há falar em omissão, uma vez que o acórdão recorrido apreciou as teses defensivas com base nos fundamentos de fato e de direito que entendeu relevantes e suficientes à compreensão e à solução da controvérsia, o que, na hipótese, revelou-se suficiente ao exercício do direito de defesa.
2. Dispõe o artigo 413 do CPP que o juiz, fundamentadamente, pronunciará o acusado, se convencido da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação, ficando tal fundamentação limitada à indicação da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação, devendo o juiz declarar o dispositivo legal em que julgar incurso o acusado e especificar as circunstâncias qualificadoras e as causas de aumento de pena. 3. A pronúncia encerra simples juízo de admissibilidade da acusação, exigindo o ordenamento jurídico somente o exame da ocorrência do crime e de indícios de sua autoria, não se demandando aqueles requisitos de certeza necessários à prolação da sentença condenatória, sendo que as dúvidas, nessa fase processual, resolvem-se pro societate
. Assim, para a admissão da denúncia, há que se sopesar as provas, indicando os indícios da autoria e da materialidade do crime, bem como apontar os elementos em que se funda para admitir as qualificadoras porventura capituladas na inicial, dando os motivos do convencimento, sob pena de nulidade da decisão, por ausência de fundamentação.
Ademais, ao se prolatar a decisão de pronúncia, as qualificadoras somente podem ser afastadas quando se revelarem manifestamente improcedentes, o que não é o caso dos autos
.
4. O Tribunal local, soberano na análise do conjunto fático-probatório, confirmando a sentença de pronúncia, concluiu pela presença de elementos indicativos da autoria do acusado e da incidência da qualificadora do art. 121, § 2o, inciso IV, do CP
. Ora, alterar a conclusão a que chegaram as instâncias ordinárias e decidir pela ausência completa de indícios da autoria do acusado e a exclusão da qualificadora, demandaria, necessariamente, o revolvimento do acervo fático-probatório delineado nos autos, providência incabível em sede de recurso especial, ante o óbice contido na Súmula n. 7/STJ. 5. Agravo regimental não provido."
(AgRg no AREsp 1507361/PR, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, julgado em 03/09/2019, DJe 12/09/2019). (destaquei)

A corroborar tal entendimento trago à colação decisão deste Egrégio Tribunal de Justiça,
in verbis:

“RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – CRIME DE HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO – 1. PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO OU IMPRONÚNCIA – IMPOSSIBILIDADE – INDÍCIOS DE AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVAS EVIDENCIADAS – NECESSÁRIA SUBMISSÃO DO CRIME CONEXO AO TRIBUBAL POPULAR DO JÚRI – 2. ALEGAÇÃO DE LEGÍTIMA DEFESA - PRETENSÃO RECURSAL DE ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA - INJUSTA AGRESSÃO, ATUAL OU IMINENTE NÃO EVIDENCIADA - ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA (ARTIGO 415 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL) APLICÁVEL PELO JUÍZO SINGULAR OU TRIBUNAL QUANDO NÃO HOUVER DÚVIDA DA EXISTÊNCIA DE CAUSA EXCLUDENTE DE ILICITUDE – 3. DESCLASSIFICAÇÃO PARA HOMICÍDIO PRIVILEGIADO – DESCABIMENTO – VEDAÇÃO LEGAL EXPRESSA - 4. EXCLUSÃO DAS QUALIFICADORAS DE MOTIVO FÚTIL E RECURSO QUE IMPOSSIBILITOU A DEFESA DA VÍTIMA – IMPOSSIBILIDADE – QUALIFICADORAS LIGADAS AO MÉRITO DA CAUSA – IMPOSSIBILIDADE DE OBSERVAÇÃO DE FORMA ISOLADA – NECESSIDADE DE ANÁLISE CONJUNTA PELO TRIBUNAL DO JÚRI – RECURSO DESPROVIDO.

A fase de admissibilidade formal da acusação se contenta com a prova da existência do fato e com a presença de indícios sobre sua autoria, a análise das circunstâncias em que o delito ocorreu, pois as asserções contidas nos recursos, visando o reconhecimento da tese de insuficiência probatória, retrata questão intimamente relacionada com o mérito da causa e cuja competência é do Júri Popular, juiz natural da causa, podendo ser acolhida nesta fase somente quando ausente, de forma inquestionável, elementos de prova em sentido incriminador, Caso contrário – como no vertente, onde existem duas versões nitidamente contrapostas, quais sejam, a do recorrente e a das testemunhas, incluindo a da própria vítima sobrevivente – a matéria

deve ser submetida

à apreciação da Corte Leiga, cuja competência constitucional é de ser respeitada em face do princípio do juiz natural.

A absolvição sumária se admite, somente com prova segura, incontroversa, clara e devidamente demonstrada, isto é, quando manifesta a causa de excludente de antijuricidade ou culpabilidade. Não estando nitidamente demonstradas, pelas provas coligidas ao longo da fase do jus accusationis, a excludente de legítima defesa, é de se manter intacta a decisão de pronúncia, remetendo ao Tribunal do Júri, órgão soberano e autônomo para resolver as matérias correlatas aos crimes dolosos contra a vida.

A fase da decisão de pronúncia não é adequada à pretensão de se operar a desclassificação do crime para homicídio privilegiado, pelo juiz singular, eis, que o juiz natural da causa é o Tribunal do Júri, através do Conselho de Sentença, em sessão de julgamento da ação penal.

A qualificação do delito por motivo fútil e recurso que impossibilitou a defesa da vítima, se encontra acoplada à estrutura meritória. Ademais, a possibilidade de afastamento das qualificadoras, da decisão de pronúncia, somente será possível, quando estas estiverem totalmente desconectadas do conjunto fático-probatório apresentado nos autos, mostrando-se improcedentes e descabidas, o que não é o caso da questão ora tratada
.”
(N.U 1001219-80.2020.8.11.0088, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 05/10/2022, Publicado no DJE 13/10/2022). (destaquei)

Assim, demonstrados os indícios suficientes de autoria e comprovada a existência do crime, impossível se mostra a impronúncia, devendo, pois, a matéria ser melhor analisada pelo Conselho de Sentença, dado que as contradições e circunstâncias, ainda não esclarecidas, tornam a questão irresoluta, forçando a apreciação e valoração das provas.

Com esses fundamentos
,
voto no sentido de
dar provimento
ao presente recurso e, por conseguinte, pronunciar o acusado Mauro Barbosa da Cruz no incurso do artigo 121, §2o, inciso IV, c/c artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal, devendo, pois, o acusado ser definitivamente julgado pelo Egrégio Tribunal do Júri.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/05/2023